Tribunal: TJBA
Processo: 8118537-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118537-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MARQUES DOS SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA POR JUSTO MOTIVO. AFASTAMENTO DO CDC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por motorista cadastrado na plataforma digital da Uber, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor alegou desativação arbitrária de seu cadastro, sem justificativa concreta, prejudicando seu sustento e de sua família, e requereu o imediato desbloqueio da conta e indenização pelos supostos danos sofridos. A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a validade da rescisão contratual com base em cláusula dos Termos de Uso e considerou que a empresa apresentou provas suficientes da má conduta do motorista, decidindo pela inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do motorista na plataforma Uber configura ato ilícito; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a empresa de tecnologia e o motorista parceiro; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e materiais em razão do encerramento do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o motorista e a Uber não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas sim de parceria entre empreendedores autônomos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A desativação da conta do autor encontra respaldo contratual nos Termos Gerais de Uso da plataforma (Cláusula 12.2), que preveem a possibilidade de rescisão unilateral e imediata em caso de violação das regras da comunidade, configurando exercício regular de direito.

A empresa apresentou provas documentais consistentes, baseadas em registros do próprio sistema, contendo denúncias de condutas graves atribuídas ao motorista, como agressão verbal, assédio, discriminação e falta de profissionalismo, todas incompatíveis com as políticas da plataforma.

Não houve demonstração, por parte do apelante, de que os relatos apresentados fossem falsos ou manipulados, tampouco se provou qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido oferecida a possibilidade de revisão administrativa da desativação, devidamente exercida.

A ausência de ilicitude na conduta da empresa afasta a configuração dos requisitos necessários para a responsabilização civil (ato ilícito, dano e nexo causal), tornando indevida a indenização por lucros cessantes e por danos morais.

A pretensão de compelir a empresa à reativação do cadastro viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não sendo possível obrigar uma das partes a manter vínculo contratual diante da quebra da relação de confiança.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8118537-92.2023.8.05.0001
,inTerposta por
LUCAS MARQUES DOS SANTOS JESUS,
sendo apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)